Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-23.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que visa à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que visa à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão – Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeito do julgamento que tem como termo final o dia 27/03/2017 – Tutela de urgência indeferida no caso – Sentença reformada - Recurso provido.